Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VOO INTERNACIONAL. TEMA 210 DO STF. TRATADOS INTERNACIONAIS RATIFICADOS PELO BRASIL. PREVALÊNCIA SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO E POSTERIOR CANCELAMENTO. NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS. DESPESAS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. ART. 19. MEDIDAS RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA. PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL NÃO AFASTADA PELA CONVENÇÃO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO. REDUÇÃO.

1. Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (tema 210 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal).

2. As meras alegações de que o cancelamento do voo internacional se deu em razão de problemas técnicos e operacionais, bem como de que foi prestada toda a assistência necessária à consumidora, não ensejam excludente de responsabilidade da companhia aérea, porquanto, por um lado, a Convenção de Montreal exige prova no sentido de que todas as medidas razoáveis foram tomadas para se evitar o dano (art. 19), o que não consta nos autos, e, noutro vértice, problemas técnicos na aeronave configuram fortuito interno, previsível e inerente à atividade empresarial e lucrativa, não se configurando a hipótese do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, subsistindo, por conseguinte, a responsabilidade civil pelos danos causados.

3. O Decreto no 5.910/06 (Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional) limita-se ao instituto do dano material, nada dispondo sobre os danos morais, que, aliás, possuem previsão constitucional (CF, art. 5o, incisos V e X), não se submetendo às normas internacionais. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

4. O atraso e posterior cancelamento de voo internacional capaz de acarretar, ainda, a perda de voo doméstico afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados à esfera íntima da pessoa, cuja violação cause dor, sofrimento, frustração, constrangimento, dentre outros sentimentos negativos, sendo cabível a compensação a título de danos morais.

5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação pelo dano sofrido e de desestímulo quanto à reiteração de condutas deste jaez, de modo que, arbitrado em valor excessivo, deve ser reduzido.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.